Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. COMPRA DE MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS EFETUADA POR TERCEIROS PARA REVENDA. REGISTRO NO CPF DA AUTORA. RECOLHIMENTO DO ICMS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMPROVANDO A COMPRA. CANCELAMENTO DA COMPRA. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PREJUDICIAL REFJEITADA E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. Não prospera. No caso dos autos, a prescrição da pretensão indenizatória passa-se a contar a partir do momento em que a parte autora foi autuada para recolhimento do ICMS, no valor de R$ R$ 3.183,12, cobrado em 26/10/2020 (ID. Num. 27572569 - Pág. 1), data em que tomou conhecimento da utilização indevida do seu CPF, por terceiros, para aquisição de mercadorias. Preliminar rejeitada.

2. O caso foi analisado a luz do Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor, razão porque não há falar em inversão do ônus da prova previsto na legislação especial. Contudo, trata-se de produção de prova impossível, uma vez que a parte autora não tem como comprovar que não efetuou a compra de mercadorias para revenda. Por esse motivo, a responsabilidade de demonstrar a existência do negócio jurídico passou a ser daquele que afirmou a existência de tal contrato, sendo no caso da parte ré. Correta a sentença que aplicou o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. DANOS MORAIS. Houve a configuração da Teoria do Desvio Produtivo que, mesmo sendo aplicada ao Código de Defesa do Consumidor, pode ser enquadrada no caso dos autos, pois a parte autora é pessoa física, aposentada por idade, vítima de prática de terceiros que indevidamente utilizaram seu CPF de forma indevida, no estabelecimento comercial da parte ré, configurando a falha na prestação do serviço.

4. Recurso das partes conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido o recurso da parte ré, provido em parte o recurso da parte autora.